Tribunal: TJDFT
Processo: 0701838-05.2023.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. ANÁLISE DO TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E RAZOABILIDADE. ALIMENTANTE. CAPACIDADE FINANCEIRA. MUDANÇA. NÃO COMPROVADA. ALIMENTOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A fixação dos alimentos rege-se pelo trinômio necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e razoabilidade da prestação alimentar.
2. O fato de o alimentante ter outro filho não o isenta de sua responsabilidade de prover o sustento do adolescente na presente ação, e também não implica na conclusão automática de que sua capacidade financeira foi reduzida, devendo esta circunstância ser comprovada nos autos.
3. Conforme preceitua o art. 1.699 do Código Civil, para que seja viável a redução dos alimentos fixados, se mostraria imprescindível que o alimentante demonstrasse a incapacidade em sua situação financeira de arcar com os alimentos fixados. 3.1. No caso, contudo, o alimentante não se desincumbiu do seu ônus processual (art. 373, II, do Código de Processo Civil) de comprovar que o valor do encargo alimentar fixado na sentença o onere excessivamente.
4. Recurso conhecido e desprovido.